Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL. CUMULAÇÃO. EFETIVIDADE. DA TUTELA. DURAÇÃO RAZÓAVEL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.1 – Pensão mensal. É possível que o pagamento da indenização se dê em forma de pensão mensal, sendo cabível a constituição de capital. Tal mecanismo não transforma a obrigação de pagar em obrigação de fazer.2 – Cumprimento de sentença. Cumulação. Não há erro de procedimento na decisão que indeferiu a cisão dos feitos executivos. O juiz tem liberdade para determinar as medidas necessárias à efetivação de tutela jurisdicional, tais como a cumulação das execuções.3 – Recurso conhecido e não provido.

(G)